Tribunal: TJES
Processo: 5007368-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007368-73.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PONTIN
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE PARA ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inadequação recursal (CPC, art. 932, III), manejado contra sentença que (I) acolheu embargos à execução opostos por Carlos Alberto Pontin, reconhecendo a impenhorabilidade da verba constrita; e (II) condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se é cabível agravo de instrumento contra sentença proferida em embargos à execução; (II) estabelecer se é possível aplicar a fungibilidade recursal e se haveria violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) pela ausência de intimação para adequação do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Reconhece-se que o pronunciamento impugnado põe fim ao incidente instaurado pelos embargos à execução e, por isso, tem natureza de sentença (CPC, art. 203, § 1º), o que torna inadequado o agravo de instrumento.

4. Afirma-se que, diante da natureza sentencial do ato, o recurso cabível é a apelação, conforme o regime recursal aplicável (CPC, arts. 203, § 1º, 216, 920, III, 1.009).

5. Afasta-se a fungibilidade recursal porque inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação, conforme orientação do STJ (AgInt-REsp 1.639.523).

6. Rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), pois o entendimento do STJ admite que não há necessidade de prévia intimação para manifestação quando a decisão reconhece óbice de admissibilidade recursal, não sendo absoluta a regra do art. 10 do CPC (AgInt no AREsp 1.967.559/DF; REsp 1.781.459/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível agravo de instrumento contra sentença que acolhe embargos à execução, sendo cabível apelação.

2. Não se aplica a fungibilidade recursal quando há previsão legal expressa do recurso cabível e a interposição de recurso diverso configura erro grosseiro.

3. Não há violação ao art. 10 do CPC quando o julgador reconhece óbice de admissibilidade recursal sem prévia intimação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, § 8º, 203, § 1º, 216, 920, III, 932, III, 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt-REsp 1.639.523, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13-10-2020, DJe 15-10-2020; AgInt no AREsp 1.967.559/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22-02-2022, DJe 10-03-2022; REsp 1.781.459/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02-06-2020, DJe 21-08-2020; TJRJ, APL 0052126-78.2007.8.19.0001, Rel. Des. Mauricio Caldas Lopes, Décima Oitava Câmara Cível, DORJ 04-02-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007368-73.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PONTIN
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município
d
e
Vitória

inter
pôs
agravo interno em face da
respeitável
decisão monocrática de
id 9092360
(fls. 01-4)
que
não conheceu,
nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, do agravo de instrumento que interpôs em face da respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execução Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que “acolheu os embargos à execução opostos por
Carlos Alberto Pontin
, reconhecendo a impenhorabilidade da verba objeto de constrição judicial e, por tal razão, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na forma do § 8º, do art. 85, do CPC” (id 9092360 - fl. 01).

Nas razões do recurso
(
id 10007390
)

o

agravante
aleg
ou
, em síntese, que:
1) “
e
m sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade”;
2) “o recurso mais adequado para o tipo de pronunciamento judicial seria a Apelação. Contudo pela lógica atual, sob a égide do novo CPC, temos que, em razão do princípio da não surpresa, nos termos do art. 10 do novo CPC, deveria ser o Município intimado para se manifestar quanto ao recurso manejado e adequá-lo se for o caso”.

R
equereu o provimento do recurso para
que
“seja recebido o apelo como Agravo de Instrumento”.

Contrarrazões
no 15298609
,
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento.

Conforme consignado na respeitável decisão recorrida, o
recurso
de
agravo de instrumento
não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/
adequação
.

Na respeitável decisão monocrática ficou muito claro que o pronunciamento judicial contra o qual foi
interpost
o

o agravo de instrumento
é uma
sentença
,
isto é, decisão não interlocutória
que julgou procedente pedido formulado em embargos à execução (CPC, art. 203, § 1º).

Tal interpretação, a meu ver, é correta. A propósito, reproduzo parte da fundamentação expendida na respeitável decisão recorrida:

[...]

Pois bem. Conforme relatado, a parte ora agravante se insurge contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo recorrido, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diante de tal cenário, sem maiores digressões, verifica-se que o recorrente deveria ter manejado o recurso de apelação e não o agravo de instrumento, na medida em que o pronunciamento vergastado, de forma inequívoca, pôs fim ao incidente instaurado pelo embargante/agravado, consistindo em sentença.

Portanto, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente é inadequado, sendo cabível à espécie a apelação cível, nos termos dos arts. 203, §1º, 216, 920, III, 1.009, todos do CPC.

Resta mencionar que não se cogita a aplicação in casu do princípio da fungibilidade recursal,
tendo em vista que inexiste controvérsia objetiva quanto ao recurso cabível em apreço, consistindo a interposição de recurso diverso do previsto em lei em erro grosseiro.

(...)

Nesse sentido é também como se situa a jurisprudência pátria, consignando pela “inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, como do entendimento iterativo do E. Superior Tribunal de Justiça que exige, além da ausência de má-fé da parte, a existência de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a propósito do recurso cabível, a observância do prazo do recurso adequado e a ausência de erro grosseiro na interposição” (TJRJ; APL 0052126-78.2007.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Mauricio Caldas Lopes; DORJ 04/02/2021; Pág. 342).

[...]

Quanto ao princípio da fungibilidade, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos como o que se verifica nestes autos é inviável a incidência do princípio da fungibilidade recursal porque existe disposição legal expressa, acerca do recurso cabível, o que afasta a possibilidade de dúvida objetiva sobre qual recurso deveria ter sido interposto, como subsegue:

“
A jurisprudência do STJ é no sentido de se confirmar o não conhecimento do recurso manifestamente incabível, quando outro deveria ter sido apresentado, em evidente erro grosseiro, afastando-se a incidência do princípio da fungibilidade” (AgInt-REsp 1.639.523; Proc. 2016/0306173-7; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 13-10-2020; DJE 15-10-2020).

No mais, não merece guarida a proposição de violação ao princípio da não surpresa, notadamente nessa questão de inadmissibilidade de recurso por irregularidade formal.

A propósito,
a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que “o enunciado processual da não surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes”

(AgInt no AREsp n. 1.967.559/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento 22-02-2022, data da publicação/fonte DJe 10-03-2022).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
(...).
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
(...).
4.
A jurisprudência do STJ
já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela
desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
especial. (...
).
(REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento

0
2-
0
6-2020,
data da publicação/fonte
DJe 21-
0
8-2020).

Posto isso,
n
ego provimento

a
o recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.
Acompanho o relator.